Tribunal: TJDFT
Processo: 0716494-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, relativo ao processamento da ação de execução de título extrajudicial na qual figura como exequente Januário de Andrade &amp; Portes Mól – Advogados Associados e como executado Eduardo Gonçalves Costa (autos n. 0706890-18.2023.8.07.0007). O Juízo Suscitado, ao despachar a petição inicial, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato executado nos autos (ID 155427334, cláusula quinta, dos autos de origem). Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil, declinou da competência em favor do Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF (ID 46281023). O Juízo Suscitante (ID 46281017), por sua vez, afirma que de acordo com a Súmula 33, do colendo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de competência relativa, é vedado ao magistrado reconhecer de ofício a incompetência do Juízo. Diz que restou evidenciado que as partes elegeram o foro de Taguatinga/DF para dirimir eventuais contendas, logo, necessário se faz prestigiar a vontade das partes. Aduz que, não havendo qualquer prejuízo à parte demandada, deve prevalecer a cláusula de eleição de foro, devendo o conflito negativo de competência ser conhecido e acolhido, declarando-se competente para julgamento do processo o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, para quem os autos deverão ser remetidos após decisão final. É o relatório. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes atinentes ao feito objeto deste conflito, nos termos do art. 955, do Código de Processo Civil, c/c art. 207, inciso II, do RITJDFT. Intime-se o Juízo Suscitado para apresentar informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954, do Código de Processo Civil, c/c art. 207, inciso I, do RITJDFT. Decorrido o prazo retro, ouça-se o Ministério Público em 5 (cinco) dias (art. 208 do RITJDFT). Cumpridas as ordens precedentes, retornem os autos conclusos. Brasília, DF 12 de junho de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada